Tribunal: STF
Processo: HC 209157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; no art. 33, caput, e no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06. Pretendidas nulidades decorrentes de alegada invasão de domicílio e de reconhecimento fotográfico. Reconhecimento da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento à impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a firme a jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não conhece da ordem. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.